Tribunal: TJBA
Processo: 8024613-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024613-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPRÓPRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Síntese das questões principais:
Questiona-se a existência de omissão e obscuridade no acórdão que rejeitou apelação contra sentença de improcedência em ação envolvendo a licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita. A parte embargante alega ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1264 do STJ e dispositivos legais, com pedido de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

Resultado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Número do processo:
8024613-95.2021.8.05.0001
Ano da decisão:
2025

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sueli dos Santos em face de acórdão proferido em 08/04/2025, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

A embargante alega a existência de omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 1264 do STJ e à análise do art. 189 do Código Civil, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

A parte embargada, FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há vícios no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à análise do Tema 1264 do STJ e do art. 189 do Código Civil, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos são tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a existência de vício no julgado.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da licitude da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, não se verificando omissão relevante quanto à tese fixada no Tema 1264 do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme o art. 489, §1º, IV do CPC.

Os embargos demonstram mera irresignação com o entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 8024613-95.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante
SUELI DOS SANTOS
, e como embargado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, mantendo inalterada a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora